Tribunal: STF
Processo: ARE 1413998
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 9.784/1999. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÕES POR ESCOLARIDADE. REQUISITO. EFETIVA REALIZAÇÃO DO CURSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO POR IRREGULARIDADE NA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INEXISTÊNCIA, POR SE CUIDAR DE QUESTÃO DIVERSA. PRECEDENTE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROGRESSÃO NA CARREIRA - PÓS-GRADUAÇÃO - FIJ E FERLAGOS - ILEGITIMIDADE DOS CERTIFICADOS APURADA EM INQUÉRITO CIVIL - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA REALIZAÇÃO DO CURSO - LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. 



    - Não há decadência do direito de autotutela se a Administração Pública inicia o processo de revisão dentro do prazo qüinqüenal, observada a regularidade do trâmite. 



    - A teor do que dispõe a Lei Municipal n° 7.969/2000, em sua redação original, a progressão de nível na carreira somente é concedida em virtude da especialização do conhecimento, por intermédio da realização de curso válido de pós-graduação. 



    - Apurada fraude na concessão de certificados de especialização emitidos pelas instituições de ensino FIJ e FERLAGOS, e inexistindo prova concreta da efetiva presença do servidor público no curso de pós-graduação, não há que se falar em vício que inquine o ato administrativo que anulou as progressões concedidas, devendo prevalecer o escopo de proteção à moralidade administrativa, bem como a legalidade da revisão efetuada pelo Município em decorrência de seu poder de autotutela. 



    - Recurso provido, exaurida a matéria da remessa necessária.” (Doc. 16, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos apenas para sanar omissão relativa à apreciação do recurso adesivo interposto (Doc. 22).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 19, II, 22, XXIV, 93, IX, 97 e 109, I e IV, da Constituição Federal, à Súmula Vinculante 10 e à Súmula 473 do STF (Doc. 26). Alega, em síntese, que houve omissão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em relação à ocorrência de decadência e à aplicação do princípio da boa-fé da servidora. Assevera que houve interpretação equivocada da Corte de origem quanto à aplicação da Lei Federal 9.784/1999, tendo em vista que o Município de Belo Horizonte não exerceu o seu direito de anular o ato administrativo em questão no prazo decadencial de cinco anos. Afirma que não há, nos autos, a comprovação da má-fé da servidora com o objetivo de progressão na carreira. Salienta a existência de interesse da União no presente feito porquanto a instituição de ensino que lhe ministrou o curso de pós-graduação seria credenciada, fiscalizada e supervisionada pelo Ministério da Educação.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 30).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às matérias remanescentes, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 34).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que a decadência, quando sub judice a controvérsia sobre sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.784/1999), o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 644.308-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 24/08/2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS PREVISÃO LEGAL DA DECADÊNCIA (LEI N. 9.528/1997). DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 708.897-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012) 



    Demais disso, o Tribunal de origem consignou a ausência de prova da efetiva realização do curso de pós-graduação em questão pela servidora pública. Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão ora recorrido no sentido de que a parte recorrente não preencheu os requisitos necessários para a progressão por escolaridade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. 3. Lei Complementar Municipal nº 35/02. Reconhecimento do pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas. 4. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 925.311-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015)



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Progressão funcional. Lei Complementar nº 35/2002 de Governador Valadares/MG. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 899.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/12/2015)



     



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Quanto à alegação de existência de interesse da União neste feito, melhor sorte não assiste à recorrente, conforme bem salientou o Ministro Gilmar Mendes, ao analisar caso igual ao presente, in litteris:



    “(...) na espécie não se debate a desqualificação de credenciamento da instituição de ensino, como alegado pela recorrente, de maneira a atrair a competência da União para adotar a medida, mas a efetiva realização do curso pela servidora pública. Assim, ainda que haja um debate sobre irregularidades na expedição de certificados e, consequentemente, em eventual responsabilidade da instituição, o cerne da questão vai além desse fato, para alcançar apenas a parte em que toca ao interesse municipal, qual seja, o controle de legalidade sobre os atos administrativos de sua competência, no caso dos autos, representado pelo ato de concessão da progressão de escolaridade, notadamente no que se refere ao motivo do ato (realização de curso de pós-graduação).” (ARE 1.381.287, DJe de 1º/06/2022)



    Outrossim, também não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Por fim, relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, sendo, portanto, incabível o recurso nesse ponto. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’. 



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF). 



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente